Tribunal: TJDFT
Processo: 0721209-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721209-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANO SANTOS MACHADO, OLIVIO DE SOUZA SANTOS JUNIOR, WELBIO COELHO SILVA, WEMER HESBOM BORGES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: ETH CORDEIRO DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por DISTRITO FEDERAL em desfavor de LUCIANO SANTOS MACHADO, OLÍVIO DE SOUZA SANTOS JÚNIOR, WELBIO COELHO SILVA e WEMER HESBOM BORGES DA SILVA, na qual busca a rescisão do acórdão no 780084, integrado pelo acórdão no 952419, que: i) condenou o DISTRITO FEDERAL a implementar a Gratificação de Titulação – GTIT, em folha de pagamento dos autores, ora requeridos, no período compreendido entre a edição da Resolução no 37, de 27 de dezembro de 2006 e a entrada em vigor da Lei Distrital no 4.426/2009, em 19 de novembro de 2009, bem como a partir de 1o de março de 2010, na forma prevista no Decreto no 31.452/2010; ii) e determinou que a diferença decorrente da aplicação da alteração da base de cálculo da gratificação de titulação promovida pela Lei Distrital no 4.426/2009 seja transformada em VPNI, na forma prevista no artigo 43, da aludida norma distrital, devendo o montante devido a cada um dos autores ser apurado na fase de liquidação de sentença, abatendo-se eventuais quantias pagas a este título na via administrativa (ID 11732003 e 11732006). Na decisão de ID 13965581, em que promovi o saneamento do feito, rejeitei as preliminares e prejudiciais suscitadas pelas partes, indeferi as provas pleiteadas pelos requeridos, estabeleci a distribuição ordinária do ônus probatório, concedi às partes o prazo comum de 5 (cinco) dias para que pudessem pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes e determinei ao DISTRITO FEDERAL que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse os demonstrativos de pagamento dos requeridos, desde a data da solicitação de pagamento da Gratificação de Titulação – GTIT até os dias atuais. Então, os requeridos LUCIANO SANTOS MACHADO, WELBIO COELHO SILVA e WEMER HESBOM BORGES DA SILVA opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, no ID 14282105. Argumentam a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto, em relação ao servidor WEBIO, deve ser deferida a produção de prova, a fim de poder demonstrar ser de conhecimento público que todos os defensores públicos do então CEAJUR (hoje DPDF) recebiam 30% de GTIT se apresentassem dois títulos de pós-graduação latu sensu, nos termos da lei e do regulamento então aplicáveis, conforme articulado na contestação. Esclarecem que, se não for produzida a prova, restará inviável a aplicação dos artigos 23 e 24, da LINDB, pois a aceitação da tese defensiva depende da comprovação dessas orientações gerais da época. Ressaltam que essa prova é impossível aos requeridos. Alegam que não ficou claro se as preliminares estariam sendo definitivamente julgadas pelo relator, uma vez que a matéria é de competência de órgão colegiado especializado, pois a rescisão de um acórdão de turma cível não se opera simplesmente. Requerem o conhecimento e provimento dos embargos. Relatados, decido. A decisão embargada foi clara ao estabelecer os pontos controvertidos e definir as provas cabíveis. Quanto à gratificação percebida por WELBIO COELHO SILVA, foi exarado que se trata de matéria de direito, motivo pelo qual é desnecessária a produção de provas, sobretudo porque o julgamento, neste ponto, depende apenas da análise dos autos em que proferido o julgado rescindendo. Confira-se: DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS A lide cinge-se em apurar ofensa à norma jurídica e erro de fato, decorrente da suposta concessão de gratificação e consequente VPNI com base em legislação não aplicável, em percentual inadequado aos títulos apresentados e mediante o pagamento de valores que foram absorvidos pelos aumentos salariais concedidos aos requeridos. A legislação aplicável à gratificação é matéria de direito, ao passo que o percentual da gratificação concedida ao requerido WELBIO COELHO SILVA (alegado erro de fato) depende apenas da análise dos autos em que proferido o julgado rescindendo. Entretanto, para saber se o pagamento da VPNI deveria ocorrer, é necessário averiguar se houve redução salarial e se este persistiu. Esta análise requer a apresentação da evolução salarial dos requeridos. Determino a distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, cabendo ao autor comprovar as alegações dos fatos constitutivos do seu direito. O meio de prova admitido para dirimir a controvérsia é documental, tendo em vista que os outros tipos de provas não possuem o condão de comprovar os fatos debatidos nos autos. PROVAS REQUERIDAS Os requerimentos formulados pelo requerido OLÍVIO DE SOUZA SANTOS JÚNIOR, para fins de produção probatória, devem ser indeferidos. Não foi comprovada a impossibilidade de acessar os pareceres normativos da PG/DF no 10/2018-PRCON, Parecer 1990/2010-PROPES/PGDF, bem como as certidões informando sobre as ADI’s 2007.00.2.000237-1; 2007.00.2.014293-5 e outras ações de controle concentrado de constitucionalidade, de modo que não há motivo para intervenção do Poder Judiciário. Além disso, para a expedição de ofício/requisição, é necessário que a parte comprove a imprescindibilidade de tais documentos para deslinde do feito, o que não se verifica. Igual conclusão quanto aos pedidos dos demais requeridos relativos à produção probatória. Acerca da prova testemunhal, relembre-se que esta é inviável para demonstrar os fatos que influenciam no mérito da presente ação. Portanto, os únicos documentos necessários para o julgamento da demanda são os demonstrativos de pagamento dos requeridos desde a data da solicitação do pagamento da Gratificação de Titulação – GTIT, cujo ônus cabe ao autor. (g.n.) Destaque-se que, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, em conformidade com o seu prudente arbítrio. Assim, entendido que não é necessária a produção da prova requerida, não há que falar em omissão. Em relação à rejeição das preliminares, é importante destacar que se trata de análise que cabe ao relator, ao promover o saneamento do feito, porquanto responsável por ordenar e dirigir o processo, consoante previsão do artigo 932, I, do Código de Processo Civil. Por certo, o órgão competente para análise do mérito desta ação rescisória é a 2a Câmara Cível, que poderá, caso entender de forma contrária, adotar posicionamento diverso deste Relator. Contudo, para fins de organização do processo, tem-se a rejeição das preliminares, permitindo-se produzir as provas necessárias e adentrar no mérito da demanda. Portanto, não há vício que justifique o acolhimento dos aclaratórios. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Aguarde-se o prazo concedido ao Distrito Federal para apresentar os documentos determinados na decisão de ID 13965581. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator